Tribunal: CARF
Processo: 10580.000331/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FORMA DE APRECIAÇÃO PELA DELEGACIA DE ORIGEM E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. QUESTÕES EM TORNO DA COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS QUE COMPUSERAM O SALDO NEGATIVO DE IRPJ EM 2001, POSTERIORMENTE UTILIZADO EM DCOMPS APRESENTADAS EM 2003.
Mesmo para as compensações realizadas antes de outubro/2002, ou seja, antes da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170 do CTN, fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade. Aliás, o art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta a alegada necessidade da realização de lançamento para tal fim. O procedimento de confirmação das estimativas mensais não envolveu nenhuma revisão de base de cálculo, nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo semelhante a isso. Em relação à simples verificação da existência dos pagamentos que dariam origem ao indébito a ser restituído/compensado, também não há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso de prazo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000331/2003-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.194 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTANA S/A DROGARIAS FARMÁCIAS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. FORMA DE APRECIAÇÃO PELA
DELEGACIA DE ORIGEM E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. QUESTÕES EM
TORNO DA COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS QUE COMPUSERAM
O SALDO NEGATIVO DE IRPJ EM 2001, POSTERIORMENTE
UTILIZADO EM DCOMPS APRESENTADAS EM 2003.
Mesmo para as compensações realizadas antes de outubro/2002, ou seja, antes
da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da liquidez e certeza
dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170 do CTN,
fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a
necessidade de lançamento de ofício para essa finalidade. Aliás, o art. 44 da
Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que
não deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que
afasta a alegada necessidade da realização de lançamento para tal fim. O
procedimento de confirmação das estimativas mensais não envolveu nenhuma
revisão de base de cálculo, nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou
algo semelhante a isso. Em relação à simples verificação da “existência” dos
pagamentos que dariam origem ao indébito a ser restituído/compensado,
também não há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso de
prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por voto de qualidade, conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que não conheceram do
recurso; e, (ii) no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial com retorno dos
autos ao colegiado de origem. Vencidas as Conselheiras Livia De Carli Germano e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, que votaram por lhe negar provimento. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000331/2003-71
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1801-002.190, de 25/11/2014, recurso que está
fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO EM QUITAÇÃO
DE ESTIMATIVA.
Confessado nos autos, pela própria contribuinte, que compensou estimativa mensal com
crédito de ação judicial inexistente para tal fim, não se admite o seu valor na
composição do Saldo Negativo do tributo ao final do ano-calendário, ainda que venha
após, em fase processual, explicar que a natureza do crédito seria outra.
COMPENSAÇÃO POR ENCONTRO DE CONTAS EM DCTF. REGIME DO ART.
66 DA LEI No 8.383/1991. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA
A GLOSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A glosa de compensações efetuada por meio de encontro de contas em DCTF deve ser
realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, e no prazo do art. 150,
§4o, ambos do CTN. Se não houve lançamento de ofício a compensação deve ser tida
por tacitamente homologada e considerada na composição do saldo negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em parte
ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Fernando Daniel de Moura Fonseca (Relator) e
Rogério Aparecido Gil deram provimento ao recurso, mas foram vencidos no que
respeita à parte do crédito do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2001, composto
pela estimativa de janeiro de 2001. Os Conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e
Fernanda Carvalho Álvares negaram provimento ao recurso. A Conselheira Ana de
Barros Fernandes Wipprich foi designada para redigir o Voto Vencedor. O Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque apresentará Declaração de Voto, por negar
provimento ao recurso voluntário.
No recurso especial, a PGFN alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente à questão
sobre a necessidade de lançamento para a glosa de compensações efetuadas por meio de DCTF,
compensações essas que repercutiram na formação de saldo negativo de IRPJ que foi utilizado
em outras compensações, dentre elas a que é objeto do presente processo.
Foi dado seguimento ao recurso, conforme despacho exarado em 04/11/2015 pela
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF (e-fls. 359/364).
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:

[...]
O acórdão recorrido, como visto, no tema posto pela PFN, recebeu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO POR ENCONTRO DE CONTAS EM DCTF. REGIME DO
ART. 66 DA LEI No 8.383/1991. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO PARA A GLOSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A glosa de compensações efetuada por meio de encontro de contas em DCTF
deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142, e no
prazo do art. 150, §4o, ambos do CTN. Se não houve lançamento de ofício a
compensação deve ser tida por tacitamente homologada e considerada na
composição do saldo negativo.
Para melhor especificar os fundamentos da decisão trago à colação os seguintes excertos
do voto:
Porém, da mesma forma que as compensações no regime do art. 74 da Lei no
9.430/96, as compensações realizadas por encontro de contas (regime do art. 66
da Lei no 8.383/91) também têm o condão de extinguir imediatamente o crédito
tributário (art. 156, II, do CTN), sob condição resolutória de ulterior
homologação pelo Fisco (art. 150, §1o, do CTN).
[...]
Em outras palavras, para a glosa de compensações realizadas por encontro de
contas em DCTF é indispensável que a autoridade fiscal realize o lançamento de
ofício, nos termos do art. 142 do CTN, dando ao contribuinte a chance de
apresentar impugnação administrativa. [...]
[...]
No caso vertente, a Recorrente realizou compensações de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2000 com débitos de estimativa mensal de IRPJ do ano-
calendário 2001, e informou tais valores diretamente em DCTF.
Caberia ao Fisco, portanto, verificar a validade e o cumprimento das
informações prestadas, e, caso entendesse que existiam débitos em aberto (seja
porque o débito apurado é superior ao valor declarado, seja porque o
pagamento informado não se realizou), efetuar o lançamento de ofício, para
exigência do débito e a constituição da multa, como determinava a IN/SRF no
126 de 1998.
[...]
E, para realizar este lançamento o Fisco deve observar a regra contida no art.
150, §4o do CTN, que prevê que o prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador. Ou seja,
passados esses cinco sem que a Fazenda tenha se pronunciado a respeito do
pagamento efetuado voluntariamente pelo contribuinte, ela não poderá mais
efetuar o lançamento de ofício de eventuais diferenças, pois o crédito tributário
estará definitivamente extinto. É a chamada homologação tácita.
Entretanto, as compensações em DCTF de fevereiro a maio/2001 não foram
desconstituídas mediante lançamento de ofício, de modo que já se encontravam
tacitamente homologadas ao tempo em que foram analisadas pelo despacho
decisório (2008). [...]
O primeiro acórdão indicado como paradigma pela recorrente traz, no mesmo tema, a
seguinte ementa:
Acórdão no 3102-000.817
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

Ementa: Apuração do Saldo A Restituir. Prescindibilidade de Lançamento de
Ofício.
A verificação dos aspectos materiais da obrigação tributária no intuito de
apurar o indébito, bem assim o indeferimento parcial da restituição em razão da
apuração de saldo a restituir inferior ao pleiteado não depende de lançamento
de ofício, conseqüentemente, não há que se falar em decadência do direito de
promover tais verificações previamente à restituição do indébito.
E o paradigma seguinte, de no 1301-001.102, encontra-se assim ementado na mesma
matéria:
Acórdão no 1301-001.102
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. DISTINÇÃO.
Descabe aplicar ao instituto da COMPENSAÇÃO normas disciplinadoras da
atividade de LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, em especial as impeditivas do
direito de a autoridade administrativa competente aferir o atendimento de
condição expressa pela lei.
É clara a divergência entre as decisões. No acórdão recorrido a Turma firmou
entendimento no sentido de que, para glosar compensações de estimativas compensadas
contabilmente e informadas em DCTF, a fim de verificar a existência de direito
creditório delas decorrente, a autoridade fiscal deve efetuar o lançamento de ofício no
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN. Em direção totalmente oposta
entenderam as turmas que proferiram os acórdãos indicados como paradigmas. Nestes
casos, consignou-se que a verificação da existência do indébito pleiteado em
compensações não se submete ao prazo decadencial, nem dependem de lançamento
tributário o indeferimento de restituições/compensações.
Verifica-se, assim, que os casos em tudo se assemelham, mas as conclusões a que
chegaram as Turmas de Julgamento foram totalmente opostas, o que caracteriza o
dissenso jurisprudencial.
Por conseguinte, restando caracterizada a divergência arguida, e com base no que dispõe
o art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de
09/06/2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao RECURSO ESPECIAL.
Para o processamento do recurso especial, a PGFN desenvolve os seguintes
argumentos:
- A existência de valor a restituir ou a compensar é aferida a partir do contraste
entre o valor recolhido e o valor de fato devido em face da legislação tributária. É
esse o comando do artigo 165, caput e incisos I e II do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;”
- O direito creditório assim apurado poderá ser utilizado em compensação, nos
termos do artigo 170 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
- A verificação do direito creditório, por meio de comparação entre o valor pago e
o devido, é da essência da análise de pedidos de restituição ou declarações de
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

compensação. Para que se determine o valor devido, o Fisco pode analisar todos
os aspectos pertinentes à obrigação tributária, inclusive a base de cálculo e a
alíquota, sem restrições, já que o CTN, em seus artigos 165 e 170, não impõe
qualquer limite a essa análise;
- A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do
CTN, não se aplicando, portanto, o artigo 9o do Decreto no 70.235/72;
- Com efeito, a apuração do saldo a restituir não faz parte do rol dos atos do Fisco
cuja implementação exige lançamento, mencionados no art. 9° do Decreto n°
70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis a comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
- Esse regramento específico fica claro na leitura dos parágrafos 9o, 10 e 11 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que determina a aplicação do rito do Decreto no
70.235/72 apenas à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, ou
seja, à fase litigiosa, e não aos procedimentos que antecedem essa fase:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(...)
§9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
- Além disso, a modificação da base de cálculo do tributo, por meio de despacho
decisório, não afasta a possibilidade de o contribuinte contestar tal modificação,
mediante apresentação de manifestação de inconformidade, preservando, dessa
forma, o seu direito de defesa;
- Nesse sentido, segue a jurisprudência do CARF:
Acórdão Paradigma no 3102-000.817
[...]
- O exame da legislação que disciplina o instituto da compensação no âmbito
tributário conduz a conclusões que demonstram de forma inequívoca que não se
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

pode aplicar, como pretende o acórdão recorrido, as normas relativas à
constituição do crédito tributário ao instituto da compensação;
- Para ratificar o exposto, convém transcrever parte da fundamentação apresentada
no Acórdão paradigma 1301-001.102:
Aceitar a tese esposada pela Recorrente significaria, em última análise, afastar, por
desnecessária, a norma estampada no parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
vez que ao procedimento homologatório, segundo tal entendimento, deveria ser aplicada
a regra do parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
Obviamente, tal entendimento não encontra ressonância na legislação de regência, eis
que, como já disse, o instituto da compensação é regido por um conjunto próprio de
normas, e, no que diz respeito a prazo para homologação, a regra não pode ser outra
senão a prevista no parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Recepcionada sob outra ótica, poder-se-ia afirmar que o entendimento sob apreciação
não afastaria, necessariamente, a aplicação do prazo previsto no parágrafo 5o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, sendo que este seria aplicável à homologação da compensação
e o previsto no parágrafo 4o do art. 150 do CTN deveria ser observado na aferição da
liquidez e certeza do crédito apontado para o encontro de contas.
A meu ver, tal raciocínio revela-se, da mesma forma, absolutamente equivocado, eis que
não se pode admitir homologação de compensação sem que a certeza e liquidez dos
créditos sejam aferidas, pois, do contrário, estar-se-á deixando de observar requisito
imposto pela norma de regência (caput do art. 170 do Código Tributário Nacional).
Em síntese: a homologação da compensação pleiteada pelo contribuinte está
representada, em essência, pela verificação da certeza e liquidez dos créditos indicados
no pedido.
Rejeito, assim, os argumentos da Recorrente no tocante ao presente item.
- Desse modo, há que se reconhecer ao Fisco o direito à investigação, a qualquer
tempo, dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ/CSLL, uma vez que não
estamos a falar de lançamento tributário, mas sim da comprovação da liquidez e
certeza do crédito para fins de compensação.

Antes mesmo de ser formalmente intimada do recurso especial da PGFN, e do
despacho que deu seguimento a esse recurso, a contribuinte apresentou contrarrazões, com os
seguintes argumentos:
PRELIMINARMENTE:
DA
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO RECURSO ESPECIAL COM CÓPIA DO
INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
- O Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015
estabelece, em seus arts. 67 e 68, os requisitos de admissibilidade para a
interposição de Recurso Especial;
- Nesse sentido, o requisito específico para o Recurso Especial previsto pelo §9°
do art. 67 é a instrução do recurso com as cópias do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigma, vejamos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

[...]
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
- In casu, a Recorrente não anexou ao Recurso Especial as cópias do inteiro teor
exigidas, de forma que não restam dúvidas quanto à inobservância aos requisitos
de admissibilidade do Recurso Especial;
- Por tal razão, não merece ser conhecido o presente Recurso, em razão de não ter
sido instruído com as cópias do inteiro teor dos acórdãos paradigmas,
contrariando o disposto no artigo 67, §9°, do Regimento Interno do CARF;
ACÓRDÃOS PARADIGMAS QUE CONTRARIAM A SÚMULA N°. 52 DO
CARF.
- Ato contínuo, cumpre esclarecer que é condição essencial para a interposição de
Recurso Especial que a decisão recorrida tenha dado à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara (art. 67 do
Regimento Interno do CARF);
- Por tal razão, exige-se como pressuposto de admissibilidade a demonstração da
divergência a partir da indicação de 02 (dois) acórdãos paradigmas, nos moldes no
art. 67, §6o;
- Acontece que a mera indicação de acórdãos paradigmas não é suficiente para
cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Isso porque, conforme dispõe o
art. 67, §12°, do Regimento Interno do CARF, esses acórdãos não servirão como
paradigma em algumas hipóteses como em caso destes contrariarem Súmula ou
Resolução do Pleno do CARF;
- Ora, conforme exposto pelo próprio Recorrente, os acórdãos paradigmas
reconhecem à Fazenda Pública o direito de fiscalizar a formação dos saldos
negativos de tributos independentemente do prazo decadencial por entender que
não haveria necessidade do lançamento do tributo;
- No entanto, consoante dispõe a Súmula n°. 52 do CARF, os tributos objeto de
compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação ensejam o lançamento de ofício, in verbis:
Súmula CARF no 52: Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em
Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
- Desta feita, havendo qualquer divergência por parte do fisco quanto à natureza
ou valor dos créditos compensados pela DCTF, cumpriria à Fazenda realizar o seu
lançamento de ofício;
- Resta claro, portanto, que os acórdãos paradigmas, quando alegam a
desnecessidade de lançamento e por consequência inexistência de decadência,
contrariam a Súmula no 52 do CARF;
- Por tal razão não servem como paradigmas para a apresentação de Recurso
Especial, devendo o presente recurso ser inadmitido pelo descumprimento de
requisito de admissibilidade;
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

DO MÉRITO
DA VIOLAÇÃO À SÚMULA No. 52 DO CARF. DA DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 150, §4o, DO CTN.
- No mérito, alega, em suma, a Recorrente, que a investigação dos saldos
negativos de recolhimento de IRPJ/CSLL deve ser exercido pelo Fisco a qualquer
tempo por não se tratar de hipótese de lançamento tributário, razão pela qual não
estaria sujeito ao prazo decadencial do art. 150, §4o; do CTN;
- De antemão, ressalta-se que não merece razão o aludido;
- Como cediço, o crédito tributário constitui-se a partir de seu lançamento,
havendo, para tanto, três diferentes modalidades: lançamento de ofício, por
declaração, ou por homologação;
- Destaca-se aqui o lançamento por homologação, pelo qual o contribuinte
antecipa o pagamento do tributo sem um prévio exame da Administração Pública
que posteriormente fará seu exame, homologando, ou não, o pagamento (art. 150
do CTN);
- Em havendo discordância por parte da Fazenda Pública, esta poderá realizar o
lançamento de ofício do tributo dentro de um prazo de 05 (cinco) anos, findo o
qual o lançamento será considerado homologado tacitamente, excluindo-se o
crédito, nos moldes do art.150, §4°, do CTN;
- Vale ressaltar que a imposição do prazo decadencial é de suma importância para
o contribuinte, visto que visa garantir a sua segurança jurídica, impedindo que
fique a mercê da mora do Fisco em analisar o pagamento realizado;
- Destarte, em análise do presente caso, percebe-se que se aplica a ele o mesmo
entendimento do art. 150, §4°, do CTN. Isso porque, a ora Recorrida apresentou
DCTF para fins de compensação de crédito decorrente de saldo negativo de IR
apurado no ano-calendário de 2000;
- Assim, uma vez apresentada a DCTF para fins de compensação, esta fica sujeita
à homologação do Fisco, que deverá analisar a legalidade e procedência do crédito
declarado, realizando o lançamento de oficio em caso de discordância;
- Acontece que não seria razoável permitir ao Fisco que levasse anos para realizar
a homologação da compensação, privando o contribuinte da utilização do crédito
em questão, de modo que se aplica ao caso o prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no art. 150, §4°, do CTN;
- Sendo assim, tendo em vista que transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem
manifestação da Fazenda, tendo esta ocorrido apenas em fevereiro de 2008, por
meio do Despacho Decisório que glosou a compensação da estimativa de janeiro
de 2001, tem-se que ocorreu a homologação tácita dos créditos declarados à luz
do art. 150, §4o, do CTN;
- Nessa toada, colaciona-se decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo
a ocorrência da homologação tácita em caso do transcurso do prazo decadencial
de 05 (cinco) anos, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. ART. 74 DA LEI 9.430/96. MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

LEI 10.637/02 E LEI 10.833/03. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NOV/1998.
INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
COMPENSAÇÃO.
MAI/05. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO QUINQUÉNIO LEGAL. ART.
150, §4o, DO CTN. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO ANTECIPADO.
1. No caso concreto, o crédito tributário foi constituído na data do protocolo do pedido
de compensação (10/11/1998), por força do § 4° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Logo,
como até maio de 2005, a Administração não havia se manifestado sobre o referido
pleito, ocorreu a homologação tácita prevista no §4° do art. 150 do CTN.
2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1320994 RS 2012/0087279-3, Relator: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2014, Tl - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 22/10/2014)
- Não bastasse isso, conforme já demonstrado, aplica-se ao caso dos autos o
disposto na Súmula no 52 do CARF, a qual consigna que os tributos objeto de
compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Compensação ensejam o lançamento de ofício;
- Desta feita, não restam dúvidas de que, havendo qualquer divergência por parte
do Fisco quanto à natureza ou valor dos créditos compensados pela DCTF,
cumpriria à Fazenda realizar o seu lançamento de ofício;
- Nesse sentido, uma vez entregue a DCTF pela contribuinte, ora Recorrida,
estaria o Fisco sujeito ao disposto no art. 150, §4°, do CTN, o qual determina que
a homologação ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, sob pena de homologação
tácita;
- Destarte, tendo em vista que não houve manifestação do Fisco, dentro do prazo
decadencial, quanto às DCTFs apresentadas pela Recorrida, tem-se que estas
foram homologadas tacitamente, à luz do art. 150, §4°, do CTN;
- Ante o exposto, não há que se falar em desnecessidade do lançamento de ofício
pelo Fisco, de modo que, uma vez não realizado, ocorre a homologação tácita no
prazo decadencial de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 150, §4°, do CTN,
razão pela qual deve ser negado provimento ao presente recurso;
- Em vista do exposto, requer a ora Recorrida sejam acolhidas as preliminares
acima suscitadas, negando-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional ou, em assim não se entendendo, o que não é de se esperar, seja
negado provimento, no mérito, ao Recurso Especial, conforme os fatos e razões
de direito acima expostas.
Cabe registrar, ainda, que a Contribuinte também apresentou recurso especial
contra a parte do Acórdão no 1801-002.190 que lhe foi desfavorável. Esse recurso, entretanto,
não foi admitido, conforme os despachos de exame e de reexame de admissibilidade, às e-fls.
497/501 e 502/503, respectivamente.

É o relatório.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

CONHECIMENTO
De início, no tocante ao conhecimento, algumas situações merecem destaque, as
quais foram trazidas pelo contribuinte em sede de contrarrazões, no que toca ao conhecimento.
Quanto à não juntada das cópias do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, o atual
RICARF estabelece não só no próprio dispositivo mencionado pela contribuinte, ou seja, no §9o
do art. 67 do Anexo II do RICARF, como também no §11 desse mesmo dispositivo, formas
alternativas para a instrução do recurso, diferentes daquela que a contribuinte defende como
sendo um requisito inafastável:
Art. 67 [...]
[...]
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
E quanto à segunda preliminar, cabe dizer que os paradigmas apresentados não
contrariam a Súmula CARF no 52, que possui o seguinte conteúdo:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
A referida súmula foi editada visando os casos em que houve lançamento de
ofício para exigência de tributos que tinham sido objeto de compensação indevida formalizada
em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando esses tributos não eram exigíveis a partir de DCTF.
Ela diz respeito a um período muito específico, tratando daqueles casos de
lançamentos de tributos realizados em conformidade com o disposto no art. 90 da MP 2.158-
35/2001, antes das alterações promovidas pela Lei 10.833/2003:
MP no 2.158-35/2001
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Entretanto, os paradigmas não guardam nenhuma relação com esse contexto.
Primeiro porque, diferentemente dos precedentes que motivaram a referida
súmula, os paradigmas não trataram de lançamento de ofício para exigência de débito objeto de
compensação indeferida.
Esses paradigmas (da mesma forma que o acórdão recorrido) trataram de
processos em que se discutia o reconhecimento de indébito, para fins de restituição/
compensação, e em que os questionamentos se davam sobre a possibilidade de a Receita Federal
aferir a certeza e a liquidez do direito creditório por instrumento distinto do lançamento de
ofício, e mesmo que ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
No caso do Acórdão paradigma no 1301-001.102, o objeto do litígio ainda era uma
declaração de compensação apresentada em 2004, o que afasta mais ainda qualquer relação desse
paradigma com a referida Súmula CARF no 52.
Assim, tenho como corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido,
relativamente à matéria em pauta, de modo que as preliminares de não conhecimento devem ser
rejeitadas e, nos termos do despacho de admissibilidade, conheço do recurso da PGFN.
MÉRITO
Quanto ao mérito, cabe primeiramente registrar que o presente processo tem por
objeto inicial uma Declaração de Compensação pela qual a contribuinte pretendeu quitar vários
débitos de IR-fonte, que somavam R$ 29.567,87, com crédito a título de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001.
Essa Declaração de Compensação foi apresentada em 17/01/2003 (e-fls. 02).
Mas a contribuinte também apresentou outras Declarações de Compensação, em
29/01/2003 e 03/07/2003, que foram objeto de outros processos, nos. 10580.000725/2003-29 e
10580.720044/2006-23, respectivamente.
Essas DCOMP utilizavam parcelas de um mesmo direito creditório (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001).
No presente processo, foi exarado o Despacho Decisório no 71 – DRF/SDR, de
11/02/2008, cientificado à contribuinte em 16/06/2008 (e-fls. 217 e 229 do vol. 1), que tratou da
análise do direito creditório como um todo, com repercussão nos outros processos acima
referidos.
Por meio desse despacho decisório, a Delegacia de origem reconheceu em parte o
direito creditório reivindicado nas DCOMP. Houve homologação parcial a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
O valor do crédito reconhecido serviu para homologar todas as compensações
controladas no presente processo, conforme extrato às e-fls. 223/225 do vol. 1.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

Serviu também para homologar todas as compensações controladas no PAF no
10580.000725/2003-29,
e uma parte das compensações controladas no PAF no
10580.720044/2006-23.
Às e-fls. 67 do vol. 1 do PAF no 10580.720044/2006-23 consta um demonstrativo
intitulado “Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes”, que faz uma boa síntese do resultado
das compensações tratadas nos processos aqui em referência.
Mas é importante destacar que as compensações controladas no presente processo
foram todas homologadas pela Delegacia de origem, razão pela qual chegou a ser juntado a estes
autos um “Extrato de Encerramento” de processo (e-fls. 522/525).
Entretanto, como remanesceu litígio em torno do montante do direito creditório,
cuja análise se deu nos autos do presente processo (porque continha a DCOMP mais antiga), o
presente processo não pôde ser encerrado, e acabou chegando a essa fase de recurso especial, na
qual a PGFN pretende reverter a decisão de segunda instância administrativa, que ampliou o
montante do crédito inicialmente reconhecido pela Delegacia de origem.
Interessante notar que as DCOMP objeto do presente processo e do processo no
10580.000725/2003-29 (apresentadas em 17/01/2003 e 29/01/2003, respectivamente), ainda que
não pudessem ser homologadas pelo próprio encontro de contas entre os débitos e o crédito
reconhecido, seriam homologadas tacitamente, na forma do §5o do art. 74 da Lei 9.430/1996, eis
que a ciência do despacho decisório ocorreu em 16/06/2008, quando já transcorridos cinco anos
da data de apresentação daquelas declarações de compensação.
Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à DCOMP controlada no
processo no 10580.720044/2006-23, porque ela foi apresentada em 03/07/2003, e nesse caso não
houve concretização da hipótese de homologação tácita da compensação.
O resultado final dessa terceira DCOMP, portanto, depende mesmo do montante
do creditório que deve ser reconhecido, e isso é exatamente o que está em litígio no âmbito do
recurso especial sob exame.
Há ainda um outro esclarecimento importante a fazer, antes de adentrarmos
propriamente no exame de mérito do recurso.
Já está bem explicitado que as compensações mencionadas acima, e que geraram
o presente litígio em torno do valor do crédito nelas reivindicado, foram formalizadas com a
apresentação de DCOMP, já na sistemática estabelecida a partir de outubro/2002, com a Lei
10.637/2002.
Ocorre que as questões em torno do valor do direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2001 abrangem outras compensações, realizadas na
sistemática anterior, formalizadas apenas em DCTF, e que se destinavam à quitação das
estimativas mensais que formaram o referido saldo negativo.
O esclarecimento é importante, porque os comentários que o acórdão recorrido faz
sobre compensação diz respeito a essas compensações anteriores, para a quitação das estimativas
do IRPJ de 2001 (informadas em DCTF), e não às compensações formalizadas em DCOMP,
mencionadas acima.
Podemos, assim, adentrar no mérito do recurso.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

O não reconhecimento de parte do direito creditório pela Delegacia de origem
(saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2001) deveu-se à não confirmação da quitação de
algumas estimativas mensais no decorrer de 2001:
- Estimativa de janeiro/2001: compensada com crédito supostamente oriundo de
ação judicial. No curso do processo, a própria contribuinte reconheceu que incidiu em erro ao
preencher a DCTF que registrava a compensação com tal crédito. A glosa dessa estimativa foi
mantida na decisão de primeira instância e na decisão de segunda instância (acórdão ora
recorrido). Como o recurso especial da contribuinte não foi admitido, a matéria encontra-se
definitivamente decidida no âmbito administrativo; e
- Estimativas de fevereiro a maio/2001: compensadas com saldos negativos de
IRPJ de 1999 e 2000. A DIPJ da própria contribuinte, referente ao ano-calendário de 1999, não
indicava apuração de saldo negativo, mas sim de IRPJ a pagar. A inexistência desse saldo
negativo em 1999 frustrou diretamente a quitação da estimativa de fevereiro/2001, e,
indiretamente, a quitação das estimativas de março a maio/2001 (em razão dos reflexos que
primeiramente provocou em relação ao saldo negativo de 2000).
A glosa dessas estimativas de fevereiro a maio/2001 foi confirmada pela decisão
de primeira instância, mas afastada pela decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido), e o
reflexo dessa glosa no montante do saldo negativo do IRPJ de 2001 é justamente o objeto do
recurso especial da PGFN, ora em exame.
O argumento utilizado pelo acórdão recorrido para reconhecer como válidas essas
estimativas de fevereiro a maio/2001 é que “a glosa de compensações efetuada por meio de
encontro de contas em DCTF deve ser realizada mediante lançamento de ofício, nos termos do
art. 142, e no prazo do art. 150, §4o, ambos do CTN”; e que “se não houve lançamento de ofício
a compensação deve ser tida por tacitamente homologada e considerada na composição do saldo
negativo”.
Em relação a isso, cabe dizer que mesmo para as compensações realizadas antes
de outubro/2002, ou seja, antes da sistemática das DCOMP, nada impedia que a análise da
liquidez e certeza dos créditos a serem restituídos/compensados, nos termos do art. 170 do CTN,
fosse feita mediante despacho decisório da Delegacia de origem, sem a necessidade de
lançamento de ofício para essa finalidade.
Aliás, como bem destacado pela PGFN, a apuração do saldo a restituir realmente
não faz parte do rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento, mencionados no
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis a comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
A análise das DCOMP apresentadas em 2003 também não poderia ser realizada
de forma diferente da que foi feita nos presentes autos. Seu modo de processamento seguiu
exatamente o procedimento/rito que está definido no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
E quanto às compensações precedentes, realizadas em 2001, por meio de DCTF,
ainda há um motivo adicional que afasta completamente essa alegada necessidade de lançamento
de ofício.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

É que essas compensações envolviam a quitação de estimativas mensais de IRPJ,
e o art. 44 da Lei 9.430/1996, desde sua redação original, é muito claro no comando de que não
deve haver lançamento de ofício para exigência de estimativas, o que afasta completamente essa
alegada necessidade da realização de lançamento de ofício.
Quanto às questões de ordem temporal (homologação tácita), já se disse em
relação à DCOMP objeto do processo no 10580.720044/2006-23 (em razão da qual remanesce o
litígio sobre o montante do direito creditório, porque ela foi homologada apenas parcialmente),
que não transcorreu cinco anos entre à data de sua apresentação (03/07/2003) e a data da ciência
do despacho decisório que indeferiu parte do direito creditório (16/06/2008).
Não há, portanto, nenhum problema de ordem temporal em não reconhecer (em
16/06/2008) parte do direito creditório que estaria sendo utilizado nessa DCOMP apresentada em
(03/07/2003), ainda que esse direito creditório seja relativo ao ano de 2001.
Não deixo de observar que a revisão do saldo negativo em 2001 está relacionada a
fatos apurados em relação a períodos anteriores, ou mais especificamente, a compensações
realizadas no decorrer de 2001 com saldos negativos de períodos anteriores (1999 e 2000).
E é em relação a essas compensações que o acórdão recorrido se refere ao tratar
da questão temporal, como já esclarecido no início deste voto.
Mas também em relação a esses fatos/compensações anteriores não há que se falar
em óbice temporal, em decadência, em homologação tácita, e nem em algum outro tipo de
blindagem contra o Fisco.
Não houve nenhum lançamento de ofício para os referido débitos de 2001, até
porque se tratava de débitos de estimativas mensais de IRPJ. O que ocorreu foi a verificação da
certeza e liquidez do direito creditório reivindicado, e o não reconhecimento de seu valor
integral, pela não confirmação dos elementos que compunham o alegado saldo negativo de 2001.
Além disso, não houve no caso nenhuma revisão de base de cálculo.
Com efeito, não houve nenhuma adição de receita, glosa de despesa, ou algo
semelhante a isso.
O não reconhecimento de parte do direito creditório, no caso sob exame, se deu
especificamente em razão da inexistência de apuração de saldo negativo na própria DIPJ da
contribuinte (em 1999, com reflexos em 2000 e 2001), o que implicou na não comprovação da
quitação das estimativas que formariam o reivindicado saldo negativo em 2001, o que reforça
ainda mais os motivos para se rejeitar a alegada preclusão contra o Fisco.
O fato é que no plano da verificação da “existência” dos pagamentos que dariam
origem ao indébito a ser restituído/compensado (correspondam eles a estimativas ou retenções na
fonte), menos ainda há que se falar em blindagem do direito creditório por decurso de prazo.
Com efeito, a fluência do tempo pode até homologar procedimentos, tornar
definitivos os critérios e as interpretações utilizados na aplicação do direito etc., mas não tem o
condão de fazer existir o que não aconteceu.
Finalmente, cabe esclarecer que a Súmula CARF no 52 também não é aplicável
em relação ao mérito.

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.194 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000331/2003-71

Isto porque o que está em litígio no presente processo é apenas a verificação da
certeza e liquidez do direito creditório reivindicado nas DCOMP (saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2001).
A discussão não abrange nenhum lançamento de ofício, pelas razões já
apresentadas.
E se o Fisco possui ou não algum instrumento legítimo para exigir os débitos que
remanesceram em aberto (em razão da homologação parcial da última compensação), essa
questão não é objeto dos presentes autos.
Desse modo, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Especial com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para as verificações ora dispostas neste voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital